Tribunal: TJES
Processo: 0016784-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016784-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016784-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA - ES4204-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016784-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA - ES4204-A

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

O Ministério Público apresentou preliminar pugnando pelo não conhecimento das razões apresentadas pela Defensoria Pública (fls. 190/197), eis que o réu já havia constituído advogado particular, que, por sua vez, já havia interposto o recurso de apelação quando da juntada das razões pela nobre Defensoria. Com razão.

Isso porque, o direito ao contraditório e à ampla defesa, expressamente previstos na Constituição Federal, garantem ao réu o direito de constituir advogado de sua confiança para atuar em processo-crime, o que se verifica dos autos.

Dessa forma, entendo que, com a interposição pelo advogado constituído pelo réu, ocorreu o efeito da preclusão consumativa, em face da atuação da Defensoria.

Ademais, é importante frisar que o recurso apelativo possui amplo efeito devolutivo, de modo que o não conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública não irá acarretar prejuízo à defesa, sobretudo porque as razões de recurso foram integralmente ratificadas pela defesa (fls. 203).

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para não conhecer o recurso interposto pela Defensoria Pública e conhecer o recurso interposto pela defesa particular do ora apelante.

É como voto.

MÉRITO

Consta na denúncia:

“(...) O, no dia 14 de junho de 2018, por volta das 20:40 horas, ao ver sua irmã Lucianna Rodrigues de Aguiar na residência onde eles moram na companhia de sua genitora, passou a ofendê-la chamando-a de "vagabunda" e "piranha" e, após Lucianna sair de seu quarto ao ouvir sua mãe dizer "não me bate", a agrediu com socos na boca, rosto, cabeça e braços, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de fls. 14.

Segundo consta dos autos, não foi a primeira vez que o DENUNCIADO agrediu sua irmã Lucianna, bem como que ele no mesmo dia 14 de junho de 2018 também teria agredido fisicamente sua genitora. (...)

Em razão dos fatos narrados, após ser assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifica-se que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exame de corpo delito (fl. 18), bem como pelas fotografias (fls. 29/30), dos quais extrai-se que o recorrente causou à vítima diversas lesões, resultando em “tumefação, associada à equimose arroxeada na região periorbitária direita; tumefação na região zigomática direita; tumefação na região parietal esquerda; equimoses arroxeadas no braço esquerdo e em ambos os antebraços; tumefação associada à equimose avermelhada na mucosa interna do lábio inferior”.

Somado a isso, os depoimentos colhidos foram capazes de comprovar a autoria delitiva, vejamos:

PMES KAMILY (fl. 156):

[...] que a vítima, irmã do acusado estava na portaria, e identificou aos policiais o acusado; que a vítima estava com o rosto inchado, tendo dito que sofreu agressão pelo acusado; que a vítima estava com odor etílico; que o acusado também tinha alguns arranhões no braço; que estava com aparência de ter feito o uso de bebida e droga; que conversou com a mãe do acusado e vítima tendo a mesma dito que acabou sofrendo algumas lesões tentando apartar a briga; [...].

PMES LUCAS (fl. 155):

[...] que a vítima estava com o olho inchado, tendo dito que sofreu agressão do irmão/acusado; que a vítima disse que sofreu agressões verbais e físicas; que a vítima estava com odor etílico; que o acusado não tinha lesões e tinha aparência de ter usado bebida alcoólica; que o acusado disse que não bateu na vítima; que a mãe dos envolvidos não quis descer do apartamento; que confirma seu depoimento de fls. 12/verso. [...].

LUCIANA (VÍTIMA - fl. 154):

[...] que ocorreu uma discussão prévia; que não estava embriagada, mas tinha bebido cerveja; que o seu irmão/acusado estava embriagado; que fez exame no DML, apenas uma vez, em relação aos fatos narrados nessa denúncia; que seu rosto ficou muito roxo e fez exames no hospital Vitória Apart; que a depoente tentou se defender e não causou lesões ao acusado; que sua mãe não se machucou; que já sofreu outras lesões e também teve outros processos, tendo sido seu irmão condenado [...].

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que, geralmente, ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentação vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Quanto ao argumento de que a conduta deve ser desclassificada para o crime de rixa, melhor sorte não lhe assiste, eis que não restaram comprovados os elementos do tipo penal previsto no artigo 137 do Código Penal, quais sejam a existência de um conflito generalizado, envolvendo duas ou mais pessoas, não sendo possível distinguir agressores de vítimas.

Com efeito, restou devidamente demonstrado que o apelante agrediu a vítima, que tentou se defender das agressões, não havendo que se falar em desclassificação.

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, passo a analisar os pedidos no tocante à dosimetria.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante inominada, sustentando, para tanto, que o réu também sofreu lesões corporais, contudo esta alegação não restou comprovada nos autos.

O recorrente, ainda, alega que não encontra-se devidamente comprovada a condição de reincidência do apelante, contudo verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, o Magistrado fundamentou a agravante em razão da condenação na ação penal n.º 0007273-08.2013.8.08.0024 - Guia n.º 203017, devidamente comprovada na certidão de fl. 31 e documentos de fls. 32/35 e 38/40.

Ademais, conforme ponderado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o c. STJ possui entendimento sumulado, no enunciado nº. 636, no sentido de que “a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Portanto, mantenho a agravante, razão pela qual também não é possível reformar o regime inicial de cumprimento de penal, em interpretação sistemática ao artigo 33 do Código Penal.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)